Tribunal: STF
Processo: RE 72289
Classe: RE
Órgão julgador: AMARAL SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1971-12-13
Data de publicação: 1971-12-13

Ementa:
Promessa de compra e venda de imóvel, mediante pagamento em prestações. A citação para a causa, em que se pede a rescisão do contrato, por inadimplemento da obrigação pactuada, equivale a interpelação judicial. A partir daí flui o prazo para a constituição do devedor em mora. Precedentes na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
Ademais, em grau de apelação anterior já ficara reconhecida a insuficiência do depósito oferecido pela ré.